Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilmar Abreu Moraes de Castro contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 85219267 do processo de referência), no cumprimento de sentença manejado pelo ora recorrente em desfavor de Benedito Elias de Jesus (autos 0709859-45.2019.8.07.0007), que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado. Na decisão agravada, a magistrada entendeu que os valores recebidos pelo executado estão resguardados pela impenhorabilidade legal, diante do previsto no art. 833, IV, do CPC, ao considerar não estar abrangida pela vedação à penhora verba de natureza alimentar, porque esta não se confunde com prestação alimentícia. Em razões recursais (Id 24433345), o agravante assinala a possibilidade da penhora pretendida com base no disposto no art. 85 §14, do CPC, que estabelece que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar. Apresenta como razões para a reforma da decisão o contido no art. 833 §2o, do CPC, que admitiria a penhora de parcela da remuneração do executado/agravado, ressaltando que os honorários de profissional liberal tem natureza alimentar. Enfatiza a expressão “independentemente de sua origem” para defender a penhora com a finalidade de satisfação do crédito excutido, consistente em honorários advocatícios fixados na sentença em fase de cumprimento. Cita julgados que entende amparar o seu pleito, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela para o acolhimento das razões do agravo no sentido de reformar a decisão agravada, para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores de remuneração do executado até quitação do valor total devido. Subsidiariamente, requer a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) do salário do devedor, conforme julgados mencionados em seu favor. Ao final, pede seja provido o agravo com a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id 24433347). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados tem aptidão para forjar a pretendida antecipação da tutela recursal, porque reconheço a probabilidade do direito alegado, como adiante demonstrarei. O recorrente pretende obter a reforma da decisão que indeferiu a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pela parte executada/agravada (Id 85219267 do processo de referência). O pronunciamento judicial atacado teve por fundamento o preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC[3] para reconhecer a impossibilidade de penhora de parcela da remuneração da parte executada/agravada para satisfação do crédito excutido, honorários advocatícios de sucumbência, porque considerou não se tratar de prestação alimentícia, mas de verba com natureza alimentar reconhecida por lei. Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de condenação definitivamente imposta em sentença, que fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (Id 38786521, p. 275-277 do processo de referência). Observo que a dívida alcança a importância de R$ 20.768,55 (vinte mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme cálculo recente elaborado pelo agravante em 14/1/2021 (Id 81120271 do processo de referência), havendo recalcitrância no pagamento do débito. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes, porquanto o débito não pago voluntariamente se refere a honorários advocatícios de sucumbência fixados em 29/3/2019. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[4] e art. 113 do CC[5], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelos devedores, notadamente a parte agravada como devedor da obrigação fixada na sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança. É inegável que o comportamento indiferente da parte agravada/executada malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[6] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[7], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante como credor a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito licitamente constituído de maneira definitiva, embora não conste dos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença excutida. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa da parte agravada que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial derivado da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor atribuído à causa, expressava o valor histórico de R$ 10.911,10 (dez mil novecentos e onze reais e dez centavos), mas atualmente consiste na importância de R$ 20.768,55 (vinte mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída que se processa no interesse do agravante como credor e exequente[8], porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. É sabido estarem marcadas com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III[9], da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais para assegurar a satisfação de crédito que ostenta igualmente natureza alimentar, embora não seja efetivamente prestação de alimentícia, porquanto concretamente a parte agravada ficou definitivamente condenada no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mas não adimpliu espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta na sentença e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da parte agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração mensalmente recebida, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades no período em que perdurar a constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito excutido. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da parte devedora com a penhora excepcional de parcela da remuneração por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que lhe foi imposta e que espontaneamente deixou de quitar. Gize-se, oportunamente, não haver notícia de que a parte agravada/devedora tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, embora não lhe tenha sido concedida oportunidade para se manifestar sobre o requerimento de penhora de parte de sua remuneração para assegurar o pagamento do crédito excutido. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, e evita o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pela parte agravada para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação licitamente imposta, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) da remuneração mensalmente obtida pela parte devedora/agravada. Nesse sentido, veja-se o entendimento exarado no acórdão abaixo proveniente desse e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, flexibilizo a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial, qual seja, a remuneração recebida pela parte devedora/agravada, para satisfação do crédito incontroverso formado desde 29/3/2019 e perseguido desde 3/7/2019 em cumprimento de sentença regularmente instaurado em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para efetivamente assegurar a satisfação do crédito excutido. A inércia e o descaso da parte agravada com a execução em curso apenas a ela devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ela, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, aquela efetivamente depositada em conta bancária em que a recebe regularmente. Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister seria determinar que a penhora incida diretamente em fonte de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pela entidade pagadora à parte agravada até quitação integral da dívida, no entanto o requerimento não foi formulado, de modo que esta relatoria fica inviabilizada de o determinar, para evitar prolação de decisão extra petita. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) A probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário em conta bancária, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência dela, preservando o mínimo existencial. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens da parte devedora/agravada e diante da possibilidade de que ela continue a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse da parte agravada em satisfazer obrigação licitamente imposta por sentença judicial definitiva. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, com fundamento na reconhecida possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna da parte agravada como devedora, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, o que faço determinando a penhora mensal de quantia referente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida percebida pela agravada/devedora depositada em conta bancária. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [4]Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [5] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [6]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [7]Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [8]Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [9] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;